Tribunal: STF
Processo: RE 1328409
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, COM DECLINAÇÃO EM FAVOR DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMPUTAÇÃO POR CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CP). CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MÉDICO MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017, PARA DEFINIR COMO CRIME MILITAR NÃO APENAS OS CRIMES PROPRIAMENTE MILITARES (QUE ATINGEM BENS JURÍDICOS AFETOS À VIDA MILITAR), MAS TAMBÉM TODOS OS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PENAL COMUM. RECURSO DESPROVIDO. 



    01. À época da decisão impugnada, razão assistiria ao Ministério Público Federal, ao sustentar que a competência jurisdicional do caso recairia sobre a Justiça Comum Federal por se tratar de imputação por crime praticado por funcionário público federal no exercício de suas atribuições, aproveitando-se dos contatos reservados com as vítimas que seu cargo de médico lhe proporcionava, impactando a imagem da própria instituição. 



    02. Entretanto, posteriormente à decisão recorrida (30.08.2017), entrou em vigor a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alterou o art. 9º do Código Penal Militar para considerar como crime militar não apenas os crimes propriamente militares (que atingem bens jurídicos afetos à vida militar), mas também todos os delitos previstos na legislação penal comum. 



    03. No presente caso, imputa-se ao acusado o cometimento de crime valendo-se da condição de médico militar, ocupante do posto de Aspirante a Oficial incorporado nas Forças Armadas no Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, tendo sido denunciado como incurso nas penas do art. 216-A do Código Penal, em continuidade delitiva, por supostamente ter constrangido Cadetes Intendentes com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, aproveitando-se de sua ascendência inerente à prática médica na Divisão de Saúde do Grupamento de Apoio de Pirassununga/SP. 



    04. A imputação descrita encaixa-se precisamente na hipótese legal acima colacionada (art. 9º, II, a, do CPM), caracterizando, portanto, infração penal de competência da Justiça Militar, a teor do art. 124 da Constituição Federal.



    05. Cabe observar, ainda, que não se ignora a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5804/RJ, a impugnar a constitucionalidade material da Lei n° 13.491/2017 no que tange à ampliação da competência da Justiça Militar para abarcar crimes sem relação com bens jurídicos estritamente militares. Todavia, até o presente momento, a medida cautelar de sustação de eficácia da norma ainda não foi deliberada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de forma que prevalece a presunção de constitucionalidade da novidade legislativa sob exame. 



    06. Desta sorte, apesar de equívoca a decisão recorrida ao declinar da competência para a Justiça Comum Estadual, deve ser julgado improcedente o pedido recursal de que o feito seja processado e julgado pela Justiça Comum Federal, diante da superveniência de Lei Federal estipulando que a situação retratada no presente caso caracteriza hipótese de crime militar, a atrair a jurisdição da Justiça Militar da União. 



    07. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Federal desprovido.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 105, I, d, e 109, IV, da CF. Requer “que se remetam estes autos ao juízo federal de 1º grau, para que suscite conflito negativo de competência junto ao STJ”.



    3. O recurso merece provimento. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que:



    “[...]



    (...) o cometimento de delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da atividade militar. Nesse diapasão, a mera condição da vítima e do agressor não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar (HC 121.778/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.7.2014).



    3. Diante da hipótese fática delineada nos autos, em que paciente e vítimas, militares no momento da prática dos crimes, estavam em atividade no interior do próprio Batalhão, a ratificação da competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação penal de origem é medida que se impõe, nos termos do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar. Precedentes.



    [...]” (HC 171.798-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    4. Nessa linha, vejam-se as seguintes passagens do parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    “[...]



    10. A denúncia imputou ao ora recorrido a prática do crime previsto no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual), que prevê em seu preceito secundário a reprimenda de 1 a 2 anos de detenção, crime este de natureza comum. 



    11.  Ocorre que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, o qual modificou o Código Penal Militar, bem como ampliou a competência da Justiça Militar, qualquer crime existente no ordenamento jurídico brasileiro poderá se tornar crime militar, a depender do preenchimento de uma das condições previstas no inciso II do art. 9º do CPM, verbis: 



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 



    (...) 



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:(Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; 



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996) 



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar. 



    12. A título exemplificativo, podemos citar as seguintes hipóteses : a) crimes de disparo de arma de fogo praticado por militar em serviço; b) crime de tortura praticado por policial militar em serviço ou em razão da função; c) crime de abuso de autoridade praticado por militar em serviço; d) assédio sexual e e) possuir imagens de crianças e adolescentes em situações pornográficas, quando os militares a obtiverem em razão do serviço e tenham essas imagens não com a finalidade de comunicarem a autoridade competente.



    13. Com exceção dos crimes dolosos contra a vida de civil, os quais são de competência do Tribunal do júri, por força de previsão constitucional expressa (art. 125, § 4º, da CF/1988), os demais crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, quando cometidos em uma das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do CPM, são de competência da Justiça Militar.



    14. No caso concreto, o crime de assédio sexual foi praticado por médico militar das forças armadas – órgão integrante da Administração Pública Direta Federal –, no exercício de suas atribuições funcionais. 



    15. Narrou a inicial acusatória que o ora recorrido constrangeu cadetes intendentes com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, valendo-se de sua ascendência inerente ao exercício da medicina e de sua superioridade hierárquica (posto de Aspirante-a-oficial). 



    16. De uma análise detida dos autos, verifica-se que a Justiça Militar, em momento anterior ao advento da Lei nº 13.491/2017, já se declarara incompetente para o julgamento da supramencionada ação penal. Por sua vez, a Justiça Federal, reconhecendo sua incompetência para o julgamento do feito, declinou a competência para a Justiça Estadual. 



    17. Nesse sentido, a decisão de declinação de competência merece ser reformada, à luz da norma constitucional insculpida no art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, com a remessa dos autos ao Juízo Federal de 1º grau, a fim de que suscite conflito negativo de competência, entre a Justiça Federal e a Justiça Militar, perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    [...]”.



    5. Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para determinar a remessa dos autos ao Juízo Federal de 1º grau, nos termos do parecer do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



          Brasília,09 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator